Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO EFETIVADA. ANTIGA PROPRIETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.

1. O sistema jurídico brasileiro elegeu a tradição, ou seja, a entrega do bem ao adquirente, como o momento em que se configura a transferência de propriedade dos bens móveis.

2. A primeira agravada comprovou, por meio da procuração outorgada ao segundo agravado, que, quando ocorreu o sinistro, já não era proprietária do veículo em questão. Dessa forma, não poderá ser responsabilizada por eventual ilícito envolvendo o referido bem.

3. Em respeito ao princípio da causalidade, eis que, nos termos da inicial, os autores já tinham conhecimento da venda do veículo, mantenho a condenação nos honorários de sucumbência.

4. Agravo conhecido e desprovido.